Tribunal: TJSP
Processo: 2308783-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – INTELECÇÃO DO ART. 919, § 1o, DO CPC – POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE OFERCIMENTO DE CAUÇÃO, À LUZ DO PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.